Tribunal: TJDFT
Processo: 0748699-58.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR. RESTITUIÇÃO. EXPEDIÇÃO DE NOVO DOCUMENTO EM RAZÃO DE RESTRIÇÃO. COBRANÇA DE TAXA DE SERVIÇO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial para fins de restituição de CNH, sem obrigatoriedade de pagamento de taxas administrativas, bem como de fixação de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00.
2. Na origem, o autor, ora recorrente, ajuizou ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. Narrou ter se dirigido ao DETRAN a fim de buscar credencial para estacionar em vaga de idoso, ocasião em que foi submetido à avaliação médica e teve sua habilitação retida, sem qualquer justificativa. Informou que ao questionar os servidores acerca do motivo da retenção de sua habilitação, foi vítima de maus tratos por parte dos funcionários, que teceram ofensas e o chamaram de ‘nojento’, causando-lhe constrangimentos perante as demais pessoas que ali estavam. Noticiou ter buscado segunda opinião médica especializada, tendo sido constatada sua aptidão irrestrita para dirigir veículos automotores, caracterizando confisco indevido de sua CNH.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em razão do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Foram ofertadas contrarrazões (ID 57569914). Deferido o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos apresentados nos autos pelo autor (ID 57569911).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise acerca da legalidade da cobrança de taxas para liberação da CNH do requerente e da presença dos elementos ensejadores da responsabilidade civil ante a alegação de dano moral.
5. Em suas razões recursais, o requerente afirma que a retenção da CNH do recorrente é indevida, sendo que as alterações no cadastro foram feitas de ofício pelo órgão e não a pedido do condutor. Aduz que, apesar de serem devidas as taxas para mudança de CNH, a ausência de pagamento não pode impedir a liberação da documentação pelo órgão, prática não respaldada pelo CTB. Defende haver outras formas de cobrança das dívidas tais como inscrição em dívida ativa, protesto em cartório, entre outros mecanismos que asseguram o pagamento, sem interferir diretamente na validade ou posse do documento. Sustenta que a ilícita retenção da CNH causa dano à personalidade do recorrente, posto lhe proibir o exercício de direito relevante. Assevera ter sido tratado com desdém pelos servidores do órgão, os quais foram negligentes e descumpriram a obrigação legal de demonstração de motivação dos atos administrativos, negando a restituição de seu documento. Requer a reforma da sentença, com a condenação do DETRAN a devolver-lhe sua CNH, bem como fixar indenização pelos danos morais sofridos.
6. Apesar de afirmar ter feito requerimento junto ao órgão de trânsito de autorização para estacionamento em vaga de idoso, consta dos autos, de acordo com manifestação do próprio recorrente, ter sido retida sua habilitação em razão de realização de cirurgia, ocasião em que não estava em condições de dirigir (Id 5756965, p. 13). Assim, não há que se falar em retenção indevida de sua CNH, tendo em vista que o próprio recorrente confirmou não estar em condições para dirigir naquele momento. A situação foi regularmente constatada pelo médico perito de trânsito que realizou Exame de Aptidão Física e Mental do recorrente, exame este necessário para concessão da credencial para estacionamento de PCD, real requerimento feito pelo autor junto ao órgão de trânsito (Id 57569651, p. 5), ocasião em que foi considerado temporariamente inapto para condução de veículos.
7. Tendo sido comunicada ao órgão de trânsito a melhora no estado de saúde do recorrente, o solicitante foi encaminhado para nova avaliação médica, condição necessária para que fosse realizada a suspensão da restrição anterior e emissão de CNH. Realizada a avaliação, o recorrente foi considerado apto a conduzir veículo automotor, porém com restrições (ID 57569651, p. 18), sendo necessária a expedição de novo documento, com as anotações pertinentes, emissão essa passível de cobrança de taxa de serviços, tal qual a renovação periódica da habilitação para dirigir, não restando caracterizado qualquer ato ilícito por parte da Administração.
8. Não restando demonstrada qualquer irregularidade por parte da Administração, bem como não logrando o recorrente demonstrar ter sofrido constrangimentos perpetrados pelos servidores do órgão, inexiste nos autos elementos suficientes a ensejar a fixação de indenização por danos morais.
9. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
10. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.